Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por inadmissibilidade, diante de sua utilização como sucedâneo recursal. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento de excesso de prazo em inquérito policial instaurado em 2017 e o consequente trancamento da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus substitutivo de recurso próprio; (ii) a ocorrência de excesso de prazo apto a justificar o trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso previsto em lei, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade.
3. A investigação é complexa, envolvendo agentes públicos, requisições de sigilo, análise de grande volume de dados e diligências em curso, o que justifica maior tempo investigativo.
4. O excesso de prazo não se caracteriza pelo mero decurso temporal, devendo ser demonstrada desídia estatal ou paralisação injustificada, elementos não evidenciados nos autos. Pendentes diligências relevantes e inexistindo paralisia indevida, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e o trancamento de inquérito policial somente é admitido quando presente flagrante ilegalidade evidenciada de plano, não configurada pela mera duração prolongada da investigação em casos complexos.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal; Art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 392624/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017.
STJ, AgRg no HC 802.942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/03/2023, DJe 13/03/2023.
STJ, HC 598240/DF, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020.
TJDFT, Acórdão 1852571, 0711964-40.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 24/04/2024.
TJDFT, Acórdão 2055321, 0741451-21.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 16/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2050146, 0713717-92.2025.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, julgado em 24/09/2025.